Tribunal: TJDFT
Processo: 0007886-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007886-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao ofício da COORPRE de ID 60599211 e se há pedido pendente de apreciação nesta execução. Reintime-se SUSIE AMORIM DE OLIVEIRA, por meio de seu procurador, Dr. Rômulo Rodrigo Lemos Ferreira, OAB/DF 35.624, para, querendo, requerer a habilitação do crédito nos autos do requisitório, conforme decisão de ID 59690844. Brasília, 16 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR